Tribunal: STF
Processo: Pet 10820
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-20
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    MARIA APARECIDA BAROSA FEITOSA, já qualificada nos presentes autos, requereu a flexibilização das medidas cautelares a ela impostas para que seja retirada a tornozeleira eletrônica com a finalidade de se submeter a procedimento cirúrgico em 23/10/2023.



    O pedido veio instruído com cópia de atestado médico, firmado por Jorge Y. Yanai – CRM/MT 1589, no sentido de que a requerente será submetida a uma cirurgia de “histerectomia total abdominal com salpingectomia bilateral”, marcada para o dia 23/10/2023, com previsão de alta hospitalar no dia 25/10/2023.



    É o relatório. DECIDO.



    Verifico pelos documentos juntados que, de fato, a requerente se submeterá a uma cirurgia de histerictomia total, indicando, inclusive, a data de realização do procedimento.



    Dessa forma, em se tratando de situação relativa à proteção da integridade física e saúde da requerente, DEFIRO o pedido formulado e autorizo a retirada temporária do equipamento de monitoramento eletrônico de MARIA APARECIDA BARBOSA FEITOSA, CPF nº 840.333.201-72, durante o período estritamente necessário para a realização do procedimento cirúrgico e previsão de alta hospitalar.



    A requerente deverá, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas após a alta hospitalar, prevista para 25/10/2023, apresentar relatório médico comprovando a efetiva realização da cirurgia.



    Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão, que vigorará do dia da cirurgia, marcada para o dia 23/10/2023, até alta hospitalar prevista para 25/10/2023 como requerido. Além disso, esta decisão não dispensa a requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ele impostas.



    Oficie-se, com urgência, ao Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT para conhecimento e providências de retirada e recolocação do monitoramento como determinado.



    ATRIBUA-SE A ESTA DECISÃO FORÇA DE OFÍCIO.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intime-se a requerente na pessoa de sua advogada.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente